Tribunal: STF
Processo: Rcl 47126
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, distribuída por prevenção (Rcl 46.519/RJ, nos termos do art. 69, caput, do RISTF), com pedido de liminar, proposta por Michel Miguel Elias Temer Lulia, contra as decisões proferidas pela Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que teriam violado o entendimento desta CORTE no INQ 4.327 AgR-segundo/DF (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 09/08/2018).
    Nas suas razões, o reclamante alega que a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar o Habeas Corpus n. 5001739-27.2020.4.02.0000, decidiu, pelo voto médio, que: (a) em razão de existir conexão entre os crimes de peculato descritos na "Operação Descontaminação" (autos n. 0500623-71.2019.4.02.5101, objeto do habeas corpus) e na "Operação Radioatividade" (autos n. 0510926-86.4.02.5101), a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro seria competente para o processamento dos crimes de peculato e demais operações levadas a cabo pelas empresas "ENGEVIX", "AF CONSULT" e "ARGEPLAN", que foram descritas no "Fato 01" da denúncia "Operação Descontaminação" (autos n. 0500623-71.2019.4.02.5101); (b) em relação aos crimes de lavagem de dinheiro referente às movimentações financeiras das empresas "CONSTRUBASE" e "PDA PROJETOS E DIREÇÃO ARQUITETÔNICA", descritos no "Fato 02" da denúncia referente à "Operação Descontaminação" (autos n. 0500623-71.2019.4.02.5101), a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro seria incompetente para a tramitação dos autos, razão pela qual determinou o desmembramento dos autos em relação unicamente ao "Fato 02" da denúncia para uma das Varas Criminais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, nos termos do decidido no INQ 4.621/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em 28/03/2019; (c) os "Fatos 03 e 04" narrados na denúncia da "Operação Descontaminação" (autos n. 0500623-71.2019.4.02.5101) não guardariam relação com os crimes de lavagem de dinheiro descritos no "Fato 02" e como o paciente do Habeas Corpus (Vanderlei de Natale) não teria sido denunciado pelos "Fatos 03 e 04" nem sequer seria o caso de analisar os fatos na via estreita do writ.
    Assim, entende o reclamante que deve haver o "deferimento da presente para encaminhar a ação penal 0500623-71.2019.4.02.5101 à 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, cassando o decidido pelo E. Tribunal Regional no acórdão proferido no habeas corpus 5001739-27.2020.4.02.0000, que fixou a competência da C. 7ª Varal Federal Criminal do Rio de Janeiro, com relação à primeira parte das imputações formuladas, e da Justiça Federal de São Paulo, com relação à segunda parte delas. Embora não seja este o objeto da reclamação, impende dizer que o acórdão mencionado manteve a competência da 7ª Vara Federal carioca para julgar outros crimes de lavagem imputados pela denúncia a outros acusados, o que demonstra, data venia, a absoluta atecnia que caracteriza aquela decisão. Por isso, é fundamental que esta reclamação seja deferida também para determinar a cassação daquela decisão, com o cancelamento do envio, já efetuado pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, de cópia dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo, onde o feito foi distribuído à 2ª Vara Criminal Federal (5002238-31.2021.4.03.6181 - docs. 14 e 15)".
    Deste modo, segundo o reclamante, o Juízo da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal seria o "competente para processar e julgar a ação penal 0500623-71.2019.4.02.5101, inclusive a parte dela que foi desmembrada pela decisão do E. TRF-2 no habeas corpus 5001739-27.2020.4.02.0000, e que foi remetida à 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo, onde se encontra sob a identificação 5002238-31.2021.4.03.6181".
    Portanto, requer a concessão de liminar para determinar a "suspensão de todos os feitos que tramitem perante o D. Juízo de piso, que tenham como parte o Peticionário e cuja(s) competência(s) tenha(m) sido firmada(s) a partir das operações radioatividade e conexas, bem como pelos encaminhamentos da petição 7.810 e do inquérito 4.621 por essa Suprema Corte; a suspensão deve atingir também o feito 5002238-31.2021.4.03.6181, distribuído à 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo em razão da decisão proferida pelo E. Tribunal reclamado no habeas corpus 5001739-27.2020.4.02.0000, até que a presente reclamação venha a ser julgada, e o pleito seja deferido, tornando definitiva a medida ora buscada". 
    No mérito, pleiteia a procedência da Reclamação, para que sejam cassadas:
    "as decisões proferidas pelo D. Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro nos autos da ação penal 0500623-71.2019.4.02.5101 e em todas as medidas cautelares a ela correlatas ou conexas, determinando-se o encaminhamento à Colenda 12ª Vara Federal Criminal em Brasília do feito e dos que a ele são conexos (especial mas não exaustivamente, as cautelares 0500591-66.2019.4.02.4.02.5101, 0500594-21.2019.4.02.5101, 0500595-06.2019.4.02.5101, 0500596-88.2019.4.02.5101, 0500686-96.2019.4.02.5101 e 5036433-45.2020.4.02.5101), bem como o feito 5002238-31.2021.4.03.6181, distribuído à 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo, nos termos do que já se expôs e demonstrou acima".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    [...]
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é o entendimento firmado no INQ 4.327 AgR-segundo/DF (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 09/08/2018), cuja ementa é a seguinte: 
    1. INQUÉRITOS 4.327 E 4.483. DENÚNCIA. INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EMBARAÇO ÀS INVESTIGAÇÕES RELACIONADAS AO ALUDIDO DELITO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E MINISTROS DE ESTADO. SUSPENSÃO. DESMEMBRAMENTO QUANTO AOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS. 2. INSURGÊNCIAS MANIFESTADAS POR AGRAVANTE NÃO INVESTIGADO OU QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM O OBJETO DOS RESPECTIVOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. 3. DETERMINAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DE AUTORIDADES DETENTORAS DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECONSIDERAÇÃO VIA DECISÃO MONOCRÁTICA. PREJUDICIALIDADE. 4. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DE MINISTROS DE ESTADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DESSA DECISÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AOS DEMAIS DENUNCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 5. DESMEMBRAMENTO DO OBJETO DOS INQUÉRITOS EM RELAÇÃO AOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. VIABILIDADE. 6. PEDIDOS DE TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES E EXCLUSÃO DE NOMES DO ROL DE INVESTIGADOS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. 7. DESMEMBRAMENTO E REMESSA DOS INQUÉRITOS ÀS INSTÂNCIAS COMPETENTES. AUTONOMIA DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM RELAÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DESTA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. 8. BAIXA DOS AUTOS. ANÁLISE DE AGRAVO REGIMENTAL JÁ INTERPOSTO. INSURGÊNCIA INCLUÍDA EM PAUTA. PREJUDICIALIDADE. 
    1. Cuidam os autos de agravos regimentais interpostos contra decisão proferida de forma conjunta nos autos dos Inquéritos 4.327 e 4.483, por meio da qual, diante da negativa de autorização por parte da Câmara dos Deputados para instauração de processo penal em face do Presidente da República e de Ministros de Estado, determinou-se o desmembramento em relação a diversos coinvestigados não detentores de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, com a subsequente remessa à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR no tocante ao delito de organização criminosa, e à Seção Judiciária do Distrito Federal/DF no que diz respeito ao crime de obstrução às investigações envolvendo organização criminosa, para prosseguimento nos ulteriores termos. 
    2. Não devem ser conhecidas as insurgências interpostas nos dois autos, mas atinentes ao objeto de apenas um deles, diante da manifesta ausência de interesse recursal. Agravos regimentais não conhecidos. 
    3. Diante da superveniente reconsideração da decisão agravada, na parte em que foram incluídas no desmembramento autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, fica prejudicada a análise desses agravos regimentais que se insurgiram contra a referida determinação. Agravos regimentais parcialmente prejudicados. 
    4. A imunidade formal prevista nos arts. 86, caput e 51, I, da Constituição Federal tem por finalidade tutelar o regular exercício dos cargos de Presidente da República e de Ministro de Estado, não sendo extensível a codenunciados que não se encontram investidos em tais funções. Incidência da Súmula 245 do Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais desprovidos. 
    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a coinvestigados ou corréus não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto. Na espécie, a proposta acusatória afirma a existência de uma única organização criminosa, composta por distintos núcleos operacionais, dentre os quais o integrado por políticos afiliados a diversos partidos. Cuidando a denúncia do núcleo político de organização criminosa composto por integrantes do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) com atuação na Câmara dos Deputados, os autos devem ser remetidos à livre distribuição à Seção Judiciária do Distrito Federal/DF. Em relação ao agravante André Santos Esteves, os autos devem ser direcionados especificamente à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em razão de investigação prévia ali deflagrada. Vencido o relator neste ponto, concernente ao juízo destinatário da remessa, eis que o voto em sua formulação originária (vencida) propôs o envio à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Em observância ao princípio da responsabilidade subjetiva que vigora no ordenamento jurídico-penal pátrio, no que tange à acusação do delito de organização criminosa, caberá ao Ministério Público Federal produzir os elementos de prova capazes de demonstrar, em relação a cada um dos acusados, a perfeita subsunção das condutas que lhes são atribuídas ao tipo penal que tutela o bem jurídico supostamente violado, em especial o seu elemento subjetivo, composto pelo dolo de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa. Por tal razão, o desmembramento não importa em responsabilização indireta dos denunciados em relação aos quais a tramitação da denúncia permanece suspensa neste Supremo Tribunal Federal, não sendo possível falar, ainda, em indissolubilidade das condutas denunciadas. Tendo em vista que o suposto delito de obstrução às investigações relacionadas ao crime de organização criminosa teria sido praticado, em grande parte, na Capital Federal, devem os respectivos autos também ser remetidos para processamento perante a Seção Judiciária do Distrito Federal/DF. Agravos regimentais parcialmente providos. 
    6. O fato de determinados investigados não terem sido denunciados pela Procuradoria-Geral da República não importa, por si só, no juízo de carência de justa causa para a ação penal ou no arquivamento das investigações, o qual, de acordo com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, não admite a forma implícita nas ações penais públicas, exigindo requerimento expresso por parte do Ministério Público Federal. Com o desmembramento do feito determinado em relação aos não detentores de foro por prerrogativa de função, não mais subsiste competência ao Supremo Tribunal Federal para avaliar a idoneidade dos elementos de informação até então produzidos e perquirir a justa causa à continuidade das investigações ou para a propositura de ação penal em relação a cada um dos investigados, o que, atualmente, encontra-se a cargo dos respectivos juízos competentes. Agravos regimentais não conhecidos. 
    7. Tratando-se de figura penal dotada de autonomia, o delito de organização criminosa não se confunde com os demais praticados no seu âmbito, razão pela qual o desmembramento realizado nestes autos não tem o condão de configurar o indevido bis in idem em relação a eventuais ações penais ou inquéritos em trâmite perante outros juízos. Agravo regimental desprovido. 
    8. A alegação de negativa de prestação jurisdicional fica prejudicada com a inclusão em pauta da insurgência que a defesa requer a análise antes da baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição. Agravo regimental prejudicado.
    As garantias fundamentais ao Devido Processo Legal e ao Juiz Natural, diferentemente do que ocorria nos textos constitucionais anteriores, foram incorporadas ao texto da Constituição brasileira de 1988.
    A imparcialidade do Judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal encontram no Devido Processo Legal e no princípio do Juiz Natural, proclamadas nos incisos LV, XXXVII e LIII do art. 5º, da Constituição Federal, uma de suas garantias indispensáveis.
    Como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    O princípio da naturalidade do Juízo – que traduz significativa conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas – atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e tribunais (STF – 1ª T. – HC 69.601/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 18 dez. 1992, p. 24.377).
    O juiz natural é somente aquele integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias institucionais e pessoais previstas na Constituição Federal, devendo ser interpretado em sua plenitude, de forma a não só proibir a criação de Tribunais ou juízos de exceção, como também exigir respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador.
    Nesse mesmo sentido, decidiu o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO:
    O mandamento 'ninguém será privado de seu juiz natural', bem como ocorre com a garantia da independência dos órgãos judiciários, deve impedir intervenções de órgãos incompetentes na administração da Justiça e protege a confiança dos postulantes e da sociedade na imparcialidade e objetividade dos tribunais: a proibição dos tribunais de exceção, historicamente vinculada a isso, tem a função de atuar contra o desrespeito sutil a esse mandamento. Como esses dispositivos em sua essência concretizam o princípio do Estado de Direito no âmbito da constituição (organização) judiciária, elas já foram introduzidas na maioria das Constituições estaduais alemãs do século XIX, dando-lhes, assim, a dignidade de norma constitucional. O art. 105 da Constituição de Weimar deu prosseguimento a esse legado. À medida que os princípios do Estado de Direito e Separação de Poderes se foram aprimorando, também as prescrições relativas ao juiz natural foram sendo aperfeiçoadas. A lei de organização judiciária, os códigos de processo e os planos de distribuição das causas (definidos nas Geschäftsordnungen – regimentos internos) dos tribunais determinavam sua competência territorial e material, (o sistema de) a distribuição das causas, bem como a composição dos departamentos individualizados, câmaras e senados. Se originalmente a determinação 'ninguém será privado de seu juiz natural' era dirigida sobretudo para fora, principalmente contra qualquer tipo de 'justiça de exceção' (Kabinettsjustiz), hoje seu alcance de proteção estendeu-se também à garantia de que ninguém poderá ser privado do juiz legalmente previsto para sua causa por medidas tomadas dentro da organização judiciária (Decisão – Urteil – do Primeiro Senado de 20 de março de 1956 – 1 BvR 479/55 – Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Coletânea Original: Jürgem Schawabe. Organização e introdução. Leonardo Martins. Konrad Adenauer – Stiffung – Programa Estado de Derecho para Sudamérica, p. 900/901).
    Na oportunidade do julgamento, ao inaugurar divergência parcial quanto ao mérito do INQ 4.327 AgR-segundo/DF, que analisava, conjuntamente, os Agravos Regimentais interpostos nos autos do INQ 4.327/DF e do INQ 4.483/DF, exatamente em respeito ao princípio do Juiz Natural, entendi pela ausência de prevenção do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para a análise dos fatos envolvendo agentes não detentores de foro por prerrogativa de função que teriam, em tese, praticado o crime de promoção, constituição, financiamento e integração de organização criminosa (art. 2º, §4º, II, III e V, da Lei n. 12.850/13) sem correlação com os crimes praticados em detrimento da PETROBRAS, devendo os autos ser encaminhados à Seção Judiciária do Distrito Federal, com livre distribuição. 
    Apontei as razões da competência da Seção Judiciária do Distrito Federal em meu voto, que foi acompanhado pela maioria do PLENO desta SUPREMA CORTE, no seguinte sentido:
    Na sequência, uma outra tese, que é colocada também por vários dos agravantes, é a questão da não possibilidade de desmembramento em virtude da conexão existente e, principalmente, do crime de organização criminosa, mais especificamente aqui, no 4.327, organização criminosa ser um crime plurissubjetivo, mas que exige análise em conjunto de todos os participantes.
    Eu já venho, não só na Turma, em alguns casos já julgados, como aqui no Plenário, quando nós analisamos a questão do foro privilegiado, colocando que a conexão não pode se sobrepor, - porque é uma regra de Direito Processual, uma regra infraconstitucional - à interpretação e a própria previsão taxativa de foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Não me parece que o desmembramento, nesse caso, assim como a não extensão do art. 86, possa prejudicar a análise geral ou, também, possa permitir, por via oblíqua, que a primeira instância venha a investigar e venha a produzir provas durante o processo, sem o devido processo legal, em relação aos três imputados, Presidente da República e dois Ministros de Estado, em que a sequência do procedimento está obstaculizada. 
    Então, aqui, também, entendo possível o desmembramento. Mas desmembramento do 4.327, do Inquérito. Ao desmembrar, para a primeira instância, o ilustre Ministro-Relator entendeu que há prevenção da 13ª Vara Criminal de Curitiba.
    Entendo que há possibilidade de desmembramento, mas há inexistência de prevenção. Não entendo que haja, nesse caso, a prevenção citada pelo ilustre Ministro-Relator, não só pelos autos, mas pela própria análise feita no voto de Sua Excelência, em alguns tópicos, não há essa ligação direta da denúncia, ofertada por organização criminosa, no 4.327, que se subsume à questão do núcleo político de integrantes do PMDB, com atuação na Câmara dos Deputados. Inclusive - e vários trechos da denúncia narram esses fatos - com atuação em aprovação de medidas provisórias, ou seja, atuação no processo legislativo mediante paga ou mediante vantagens, algumas até, segundo a denúncia, disfarçadas de doações eleitorais. Ou seja, são fatos - e os principais fatos apontados pelo Procurador-Geral da República - ocorridos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na articulação, como disse o Procurador-Geral da República, ilícita, uma articulação política ilícita. Não são fatos diretamente ligados à questão só da Lava-jato, da Petrobras, ou seja, nós estaríamos, a meu ver, remetendo à 13ª Vara de Curitiba fatos que não têm nenhuma ou, se têm, são relações bem a latere do que lá se iniciou e foi julgado.
    Há um acórdão de lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, que fala exatamente isso em relação a outro caso, que a questão Lava-jato ficou uma marca. A própria Imprensa diz: "Lava-jato do Rio de Janeiro, Lava-jato do Mato Grosso, Lava-jato..." Mas os fatos que geraram a Lava-jato são fatos relacionados à Petrobras. Esses fatos, independentemente de algumas pessoas estarem sendo acusadas e processadas por fatos lá e aqui, não se pode transformar a 13ª Vara de Curitiba em um juízo universal de todos os fatos ligados eventualmente a pessoas, que também lá estão sendo processadas por fatos ligado à “Lava Jato”.
    Entendo que não há essa prevenção, inclusive - aqui pedindo a devida vênia ao Relator -, porque o próprio Ministro-Relator reconhece, em um primeiro momento, a meu ver corretamente, a autonomia desse crime de organização criminosa, em relação aos crimes praticados pela organização criminosa. 
    E os fatos já julgados em Curitiba que, conforme folhas 15 e 16 do voto de Sua Excelência, são apontados pelo eminente Ministro-Relator como aqueles que ensejariam a prevenção da 13ª Vara Federal, na verdade, a meu ver, não o fazem, primeiro, porque são outras pessoas que estão sendo processadas nessas duas ações penais citadas pelo eminente Ministro; segundo, porque os fatos são totalmente diversos. Aqui há uma acusação ampla, pela Procuradoria-Geral da República, em relação à montagem de uma organização criminosa para a prática de corrupção, principalmente dentro do processo legislativo, com citação de medidas provisórias - algo muito mais amplo do que questões específicas tratadas a respeito de outras pessoas na 13ª Vara de Curitiba. Então, inclusive, porque muitos casos já foram julgados em primeira instância em Curitiba, a meu ver, não há prevenção. Portanto, em relação a esse ponto do desmembramento para a primeira instância, entendo possível; mas não com prevenção, devendo ser distribuído normalmente aqui em Brasília.
    [...]
    Eu entendo que deve ser distribuído livremente aqui em Brasília, porque não há prevenção de Curitiba. Os fatos são outros. Eventualmente, pode ser a mesma organização criminosa praticando crimes diversos, mas mesmo Vossa Excelência coloca em seu voto da autonomia em relação a isso. E aqui a página 22 de seu voto coloca que a questão pode ser fragmentada de acordo com as partes de cada núcleo. Aqui há algo gravíssimo, mas que diz respeito ao núcleo político de membros do PMDB com ligação na Câmara dos Deputados. Então, não é algo que chegou a ser, ou foi de alguma forma, analisado em Curitiba; por isso entendo que não há prevenção lá. Mas eu concluo no sentido da livre distribuição aqui em Brasília.
    Assim, dentro desse contexto fático e das razões de decidir do INQ 4.327 AgR-segundo/DF, busca o reclamante seja cassada a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que declarou a competência da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para o processamento dos crimes de peculato e demais operações levadas a cabo pelas empresas "ENGEVIX", "AF CONSULT" e "ARGEPLAN" ("Fato 01" da denúncia relativa à "Operação Descontaminação") e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Criminais Federais da Seção Judiciária de São Paulo para o processamento dos crimes de lavagem de dinheiro referente às movimentações financeiras das empresas "CONSTRUBASE" e "PDA PROJETOS E DIREÇÃO ARQUITETÔNICA" ("Fato 02" da denúncia relativa à "Operação Descontaminação"), e, consequentemente, a nulidade dos atos decisórios proferidos pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro nos autos da ação penal n. 0500623-71.2019.4.02.5101 ("Operação Descontaminação"), bem como nos procedimentos a ela relacionados, com a remessa dos autos para a 12ª Vara Federal do Distrito Federal.
    No caso em tela, em 02 de dezembro de 2020, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao analisar o Habeas Corpus n. 5001739-27.2020.4.02.0000, decidiu, pelo voto médio, que:
    Na ação penal n. 0500623-71.2019.4.02.5101 imputam-se 4 fatos:
    Conjunto de fatos 01: Crime de peculato envolvendo a contratação da AF CONSULT LTDA e a subcontratação da ENGEVIX e AF CONSULT DO BRASIL para execução do contrato GAC.T/CT-4500151462 com a ELETRONUCLEAR;
    Conjunto de fatos 02: Crime de lavagem de dinheiro envolvendo os contratos fictícios entre a CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA e a empresa PDA PROJETOS E DIREÇÃO ARQUITETÔNICA LTDA, no valor apontado de R$ 14.535.694,00;
    Conjunto de fatos 03: Crimes de evasão de divisas em razão da manutenção de contas não declaradas na suíça por OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA, ANA CRISTINA DA SILVA TONIOLO e ANA LUIZA DA SILVA BOLOGNANI;
    Conjunto de fatos 04: Crimes de lavagem de dinheiro em razão das transações bancárias relacionadas às contas mantidas no exterior por OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA, ANA CRISTINA DA SILVA TONIOLO e ANA LUIZA DA SILVA BOLOGNANI.
    Sustenta a defesa ausência de conexão/continência entre os fatos denunciados na ação penal originária (operação "Descontaminação"), e aqueles apurados na ação penal nº 0510926-86.4.02.5101 (operação "Radioatividade") ou com contratos firmados pela Eletronuclear, estando a denúncia embasada apenas na relação de amizade que o paciente VANDERLEI possui com o corréu MICHEL TEMER, Vice-Presidente da República à época dos fatos.
    Todavia, o conjunto de FATOS 1 envolve crimes de peculato a partir de contratos com a Eletronuclear e que o MPF sustenta firmados através de articulações por parte de OTHON LUIZ PINHEIRO com influência de MICHEL TEMER. Se essa relação contextual se confirma ou não, trata-se do mérito da ação penal, incabível de se aferir na estreita via do habeas corpus.
    Porém, a conexão desse FATO 01 com aqueles crimes anteriormente tratados na operação "Radioatividade", a atrair competência da 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ, é reconhecida pelo próprio Relator, em trecho de seu voto:
    "(...) Há também outros e-mails (Evento1, INIC1, folhas 107, 108, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119) com referência a possíveis ingerências na direção da estatal para favorecer a empresa Argeplan. Especificamente no e-mail de 28/03/2016 (folha 119), Carlos Gallo redireciona para o corréu Othon uma mensagem anteriormente enviada para "Lima" e copiada para "Vanderlei" e "Vivian (Lima)", em que falavam sobre supostos bons entendimentos com a empresa Engevix.
    Além disso, a denúncia também faz menção a declarações prestadas pelo corréu colaborador José Antunes Sobrinho (administrador da empresa Engevix), no sentido de que "a amarração e anuência de todos em relação a formatação do consórcio, passando a ser composto pela AF CONSULT DO BRASIL com. a ENGEVIX somente decorreu devido a atuação de OTHON PINHEIRO, que por sua vez, pretendia claramente beneficiar a empresa ARGEPLAN junto as contratações de Angra 3; QUE também, se não fosse pela influência política que aparentemente possuía JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, jamais uma empresa do porte da ARGEPLAN poderia associar-se às demais empresas para a realização de projeto desta magnitude e complexidade relacionado à área nuclear; QUE acrescenta que a ARGEPLAN não tinha em seu quadro de funcionários nenhum profissional qualificado para trabalhar em projetos da área nuclear". (Evento 1, Inic1, folha 97)
    Importante dizer que as fraudes licitatórias concernentes à contratação do consórcio AF Consult do Brasil (Argeplan e AF Consult Ltd) e à subcontratação da Engevix para realizar o projeto eletromecânico da Usina Nuclear de Angra 3, e possíveis crimes de corrupção passiva e ativa daí decorrentes, referentes ao contrato GAC.T/CT-4500151462, já são investigados nos autos da ação penal de nº 0510926-86.4.02.5101 e em seus desdobramentos.
    Foi justamente por conexão que o termo de colaboração nº 2, do corréu José Antunes Sobrinho, que embasa a ação penal nº 0500623-71.2019.4.02.5101 (Operação Descontaminação), com menção a pagamentos de vantagens indevidas em razão da obra da Usina Nuclear de Angra 3, foi encaminhado à 7ª Vara, por determinação de Ministro do Supremo Tribunal Federal (PET 7810) (autos nº 0500531-93.2019.4.02.5101).
    Assim indiscutível a conexão dos crimes de peculatos imputados ao paciente Vanderlei de Natale com os fatos apurados nos autos de nº 0510926-86.4.02.5101 (Operação Radioatividade) e seus desdobramentos. (...)"
    Também os impetrantes juntaram decisão do Exmo. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator do Inquérito n. 4.621/DF, que em 04/02/20192, atendendo pedido da Procuradoria Geral da República, encaminhou